Tribunal: TCU
Processo: 037.972/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria realizada para verificar se os investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I), correspondentes à contraprestação das empresas incentivadas pelos benefícios fiscais da Zona Franca de Manaus (ZFM), foram corretamente aplicados no período de 2014 a 2018.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria realizada para verificar se os investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I), correspondentes às contraprestações das empresas incentivadas pelos benefícios fiscais da Lei 8.387/1991, foram corretamente aplicados no período de 2014 a 2018. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fundamento no art. 71, IX, da Constituição Federal e no art. 45, caput, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 251 do RI/TCU, assinar prazo de 180 (cento e oitenta dias) para que a Superintendência da Zona Franca de Manaus adote providências no sentido de eliminar o passivo de análise dos relatórios demonstrativos nos estritos termos dos arts. 25 e 27, §1o da Resolução CAS-Suframa 71/2016 e da Portaria Suframa 601/2017; 9.2. determinar, com fundamento no art. 250, II, do RI/TCU, à Superintendência da Zona Franca de Manaus que, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias: 9.2.1. em relação aos relatórios demonstrativos do cumprimento das obrigações de investimento em atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação (RD), das empresas beneficiárias de incentivos fiscais da Lei 8.387/1991, averigue as divergências entre os valores efetivamente recolhidos à conta do FNDCT-CT-Amazônia, conforme extratos do Sistema de Gestão do Recolhimento da União, e aqueles declarados nos relatórios demonstrativos apresentados pelas empresas, bem como adote as providências para a regularização das diferenças verificadas; 9.2.2. implemente mecanismos de apuração, avaliação e divulgação, no mínimo, dos indicadores previstos no parágrafo único do art. 20 do Decreto 6.008/2006; 9.3. dar ciência ao Ministério da Economia, na qualidade de supervisor da Receita Federal do Brasil e da Superintendência da Zona Franca de Manaus, que as limitações desta autarquia em atestar a veracidade da base de cálculo para fins de definição do montante de investimento em PD&I a que estão obrigadas as empresas beneficiárias dos incentivos fiscais da Lei 8.387/1991 aumenta o risco de fraudes e erros no cumprimento das condicionalidades da aludida norma; 9.4. ordenar à Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico que: 9.4.1. constitua processo apartado com natureza de representação a fim de identificar as razões pelas quais não foram apurados e divulgados os indicadores previstos no parágrafo único do art. 20 do Decreto 6.008/2006, no período de 2014 a 2018; 9.4.2. monitore os itens 9.1 e 9.2 deste acórdão; 9.5. ordenar à Secretaria-Geral de Controle Externo que: 9.5.1. com base na segmentação das etapas do processo de concessão dos benefícios fiscais da Lei 8.387/1991, conforme seção V da proposta de deliberação precedente, produza inventário e diagnóstico das ações de controle em curso, bem como desenvolva estratégia de fiscalização sobre os aludidos benefícios, apresentando ao relator da matéria, conforme a lista de unidades jurisdicionadas, em 120 (cento e vinte dias) dias; 9.5.2. inclua a Superintendência da Zona Franca de Manaus como unidade prestadora de contas no anteprojeto do ato a que se refere o art. 5o, § 1o da Instrução Normativa-TCU 84/2020, pelo menos durante os períodos de 2020 a 2024; 9.6. dar ciência desta deliberação à Superintendência da Zona Franca de Manaus e ao Conselho Diretor do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, bem como à Receita Federal do Brasil, ante os indícios de não cumprimento das condicionalidades previstas na Lei 8.387/1991 para fins de obtenção de incentivos fiscais nela previstos, e ao Ministério da Economia; e 9.7. encerrar os autos e arquivar o processo.